Tribunal: STF
Processo: ARE 1385144
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Agravo de instrumento. Assistência farmacológica. Tema nº 793 de repercussão geral. Determinação de formação do litisconsórcio passivo com a União e deslocamento da competência. Desnecessidade. Regime de solidariedade que protege o credor e dispensa a formação do litisconsórcio. Tema de repercussão geral que se ocupa tão somente do cumprimento das obrigações de acordo com os limites subjetivos da lide. Decisão reformada. Recurso provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 196 e 198, inciso I, e 200 da Constituição Federal.



    Defende, em síntese, que, “em que pese ser solidária, entre os entes federados, a responsabilidade pela prestação de serviços/produtos de saúde, por se tratar de competência administrativa/material comum (art. 23, inc. II, CF), o juízo deve considerar os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, assim, direcionar o cumprimento conforme as regras de competências e/ou determinar o ressarcimento a quem suportou indevidamente o ônus financeiro. Para tanto, de rigor que a demanda tramite perante a Justiça Federal”.



    O apelo extremo teve seu seguimento negado pelo Tribunal de origem com base na sistemática da repercussão geral (Tema nº 793) e não foi admitido, quanto à demais questões, por aplicação da Súmula nº 279 desta Corte.



    Interposto agravo interno contra a parte da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o mesmo foi julgado prejudicado pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos seguintes termos:



    “Tendo em vista que o recurso em epígrafe combateu decisão de agravo de instrumento, cuja sentença foi proferida recentemente em primeiro grau (proc. 1033216-72.2020.8.26.0053), houve a perda superveniente do interesse em recorrer, razão pela qual declaro prejudicado o agravo interno.”



    Decido.



    Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a sentença proferida no feito principal substitui a decisão interlocutória liminar que a precedeu, a qual, por isso, não mais pode produzir efeitos jurídicos. Desse modo, a apreciação da pretensão formulada no presente recurso extraordinário encontra-se, assim, prejudicada. Nesse sentido, anote-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE CONCEDE TUTELA ANTECIPADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso extraordinário interposto de acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, mantém decisão que concede tutela antecipada. É que a decisão recorrida extraordinariamente foi substituída pela sentença, o que impõe o reconhecimento da prejudicialidade do recurso. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 762.313/MG-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/3/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. NOTÍCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. Recurso extraordinário interposto contra decisão interlocutória, portanto, de natureza precária. Não preenche, portanto, o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal, o qual prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, ‘mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância’. Precedentes. Ademais, a notícia de posterior prolação de sentença de mérito revelaria a perda superveniente do objeto do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 559.806/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/3/14).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE CONCEDE TUTELA ANTECIPADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso extraordinário interposto de acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, mantém decisão que concede tutela antecipada. É que a decisão recorrida extraordinariamente foi substituída pela sentença, o que impõe o reconhecimento da prejudicialidade do recurso. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 762.313/MG-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/3/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO IMPROVIDO. I Proferida sentença no processo principal, perdeu o objeto o recurso extraordinário interposto de decisão interlocutória. II Agravo regimental improvido” (AI nº 811.826/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/3/11). 



 




    



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente